Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705145-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FREDERICO DE MELO REIS PACIENTE: MARVIN MAGALHAES BRUM SALDANHA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente foi condenado à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão, no regime fechado, além de 1.600 dias-multa, pelos crimes do art. 33, caput, e art. 35, ambos da L. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico - ID 68723011). Sustenta o impetrante que a sentença, ao manter a prisão preventiva, não examinou de forma individualizada a situação de cada condenado. Corréus com penas idênticas e mesmas circunstâncias de fato e de direito tiveram reconhecido o direito de recorrer em liberdade. E o paciente é primário, tem trabalho lícito e residência fixa. Pede, em liminar, seja o paciente colocado em liberdade. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente. Somente se admite impetrar habeas corpus antes de interpor recurso de apelação para evitar evidente constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente. Não é o caso. Não há flagrante ilegalidade a justificar a impetração. A sentença fixou o regime prisional fechado e manteve a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos: “(...) quanto aos demais acusados, a análise e a lógica são inversas. Todos responderam presos, dois deles (João Victor e Felipe), foragidos. Boa parcela deles, ademais, são portadores de maus antecedentes, reincidentes ou ambos, bem como foram condenados por esta sentença no delito associativo, que por natureza e definição legal pressupõe estabilidade e permanência na promoção do tráfico de substâncias entorpecentes. Ou seja, caracterizada a estabilidade e permanência, intrínseca ao delito associativo, de rigor concluir que a liberdade dos referidos acusados, notadamente os multirreincidentes, constitui concreto fator de risco às garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal, porquanto em liberdade há um substancial risco de voltarão a promover a conduta para a qual se dedicam, persistem, reiteram e promovem de forma habitual.” (ID 68723011, p. 105). Se o paciente permaneceu preso durante o curso da ação penal e, ao final, foi condenado em regime fechado, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Os crimes – tráfico de drogas e associação para o tráfico - são de natureza grave e as circunstâncias em que ocorreram – associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, com alto poder econômico e uso de armas de fogo – revelam a periculosidade do paciente e justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ainda que se trate de paciente primário e de bons antecedentes, os crimes foram cometidos por grupo de, ao menos, 19 integrantes, tendo o paciente importante atuação financeira – recebia em sua própria conta bancária os pagamentos das vendas de drogas -, o que demonstrou dedicação, persistência e permanência dele para prática habitual do tráfico. Tais circunstâncias demonstram o risco concreto de reiteração delitiva, se em liberdade. Ademais, o paciente agia em conjunto com o filho, que está foragido. Não se pode afirmar que, em liberdade, o paciente não irá fugir do distrito da culpa. Ressalte-se que a situação do réu é diferente dos corréus que tiveram reconhecido o direito de recorrer em liberdade. Conforme pontuou a sentença, esses responderam à ação penal em liberdade e não há fato novo, além da condenação, a justificar a prisão preventiva (ID 68723011, p. 104/5). Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Caso o paciente recorra e o regime fixado na sentença seja alterado para o semiaberto, terá direito de ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime prisional fixado. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES